Tribunal: TJDFT
Processo: 0751945-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751945-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ contra o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ, nos autos n. 0703474-84.2024.8.07.0014. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, na forma do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT. Dispenso as informações. Comunique-se a ambos os juízos. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Em seguida, tornem os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator